Tribunal: TJBA
Processo: 8000024-69.2025.8.05.0269
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-24
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000024-69.2025.8.05.0269

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: AGENCIA ESTADUAL DE REG DE SERV PUB DE ENERG,TRANSP E COMUNIC DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: RICARDO FERREIRA PINTO

Advogado(s)
:
ANTONIO EDMUNDO SILVA MORAES JUNIOR

ACORDÃO

Ementa
:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO. TRANSPORTE RODOVIÁRIO INTERMUNICIPAL. VEÍCULO PARTICULAR. ALEGAÇÃO DE TRANSPORTE CLANDESTINO. PRELIMINARES REJEITADAS. REQUERIMENTO EXPRESSO DE NULIDADE DOS AUTOS DE INFRAÇÃO POR AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO E DE PROVA DE REMUNERAÇÃO. NEGATIVA DE ADEQUAÇÃO TÍPICA PELA AUTARQUIA ESTADUAL. OMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO ADEQUADA. DISCUSSÃO ACERCA DA DELIMITAÇÃO DO PODER DE POLÍCIA E REPERCUSSÃO DA COMPETÊNCIA DA AGERBA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA QUE REJEITOU AS TESES DA DEFESA POR ABUSIVIDADE MANIFESTA E FALTA DE PROVAS. DEVER DE ANULAÇÃO CONFIGURADO. OFENSA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E DA MOTIVAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. AUTUAÇÃO INJUSTIFICADA QUE GERA NULIDADE DO ATO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS POR EQUIDADE MANTIDOS. MANUTENÇÃO DO DECISÓRIO QUE SE IMPÕE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de Apelação Cível interposta pela Autarquia Estadual Ré em face de sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão anulatória formulada pelo Autor, proprietário de veículo de passeio autuado por suposto transporte clandestino de passageiros, condenando a Recorrente à anulação definitiva dos autos de infração e à abstenção de apreensão do veículo, com fixação de honorários por equidade. A controvérsia gira em torno da exigibilidade das multas e medidas administrativas, em cenário de alegação defensiva de presunção de legitimidade do ato e exercício regular do poder de polícia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A matéria recursal discute a legalidade da autuação imposta pela agência reguladora estadual ao condutor de veículo particular, decorrente da imputação de prestação de serviço de transporte rodoviário intermunicipal clandestino, sob o argumento de observância estrita à legislação de regência e de presunção de veracidade, bem como a adequação do valor arbitrado a título de honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela Fazenda Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A imposição de sanções administrativas e restrições patrimoniais aos condutores de veículos particulares, voltadas à repressão do transporte intermunicipal irregular, pressupõe uma abusividade intrínseca quando confrontada com a total ausência de demonstração fática de remuneração, habitualidade ou itinerário predefinido, prevalecendo o direito fundamental à liberdade de locomoção e à propriedade sobre presunções administrativas desprovidas de lastro material.

4. Havendo demonstração expressa e fundamentada pelo particular de que realizava mero deslocamento privado sem intuito lucrativo, configura falha na prestação do serviço público fiscalizatório a adoção de postura punitiva genérica pela autarquia, não cabendo ao ente estatal delimitar a validade da sanção unicamente na presunção de seus atos, mormente quando a legislação exige a constatação cabal dos elementos caracterizadores da infração administrativa.

5. A lavratura injustificada ou a fundamentação deficiente de auto de infração, seguida de imposição de penalidade pecuniária desarrazoada e restrição de uso do bem, caracteriza ofensa à garantia de proteção contra o arbítrio, violando os princípios da boa-fé objetiva e da motivação administrativa, impondo-se a manutenção da anulação das autuações e a preservação da condenação em honorários em patamar que atenda aos postulados da proporcionalidade e da razoabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento:

1. Configura abusividade e enseja a anulação do ato a lavratura, por parte da agência reguladora estadual, de auto de infração para transporte clandestino sem a devida descrição das circunstâncias fáticas e prova da remuneração, sendo ilegítima a restrição baseada em presunção genérica de legitimidade, resultando em grave prejuízo ao direito de propriedade do cidadão e infração ao dever de motivação dos atos administrativos.

Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal, artigo 5º, incisos XV e LIV; Código de Trânsito Brasileiro, artigo 231, inciso VIII; Lei Estadual 11.378/2009, artigo 40.

Jurisprudência:
TJBA, Apelação 8000179-14.2021.8.05.0269, Relatora Juíza Substituta de Segundo Grau Adriana Sales Braga, Quarta Câmara Cível; TJBA, Apelação 8000853-89.2021.8.05.0269, Relator Desembargador José Alfredo Cerqueira da Silva, Quinta Câmara Cível.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000024-69.2025.8.05.0269, oriundos da Vara dos Feitos de Relação de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Uruçuca, em que figura como Apelante AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ENERGIA, TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES DA BAHIA - AGERBA e como Apelado RICARDO FERREIRA PINTO,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, rejeitando as razões da autarquia Apelante, para manter integralmente a sentença, nos termos do voto condutor da Relatora.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

MARIA DO ROSÁRIO PASSOS DA SILVA CALIXTO

Relatora Substituta